Tribunal: TJES
Processo: 0002274-58.2014.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002274-58.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONAN VIEIRA MODESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002274-58.2014.8.08.0062

APELANTE: RONAN VIEIRA MODESTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO (ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A culpabilidade do réu foi considerada desfavorável porque agiu com deliberada intenção de violação da ordem jurídica, de modo que a fundamentação externada confunde-se com o próprio conceito de dolo, o qual, por sua vez, integra a conduta criminosa e se faz presente no juízo de tipicidade.

2. “O
estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002274-58.2014.8.08.0062

APELANTE: RONAN VIEIRA MODESTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONAN VIEIRA MODESTO

em face da r. Sentença inserta no ID 4253498 (vol. 02, pp. 153/160) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 (sessenta e três vezes), na forma do art. 71, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.
Ao final, a pena privativa de liberdade
foi substituída
por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (vol. 02, 195/202), a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a lavratura do livro era realizada pela contabilidade, função externa à que era exercida pelo recorrente. Por fim, sustentou que não restou comprovado que possuía poderes para gerir a empresa. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões (vol. 02, 205/211) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
8177652
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia :

"Noticia o Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que o denunciado, a frente da administração e gerência da extinta sociedade Comercial Atlântico Ltda., sediada na Rua Franklin Ferreira de Souza, Jardim Maily, em Piúma/es, nos exercícios financeiros de 1998 e 1999, omitiu informações no livro caixa da referida sociedade, ao deixar de registrar no livro diversas operações fiscais de compra e venda de mercadorias, de modo a reduzir e suprimir o pagamento de tributos legalmente devidos. Segundo se apurou, a diferença no movimento da conta corrente de mercadorias, no exercício de 1998, foi correspondente a R$ 56.348,72 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) e no ano de 1999 a diferença encontrada foi igual a R$ 350.980,44 (trezentos e cinquenta mu, novecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos). Relata que o denunciado omitiu registros de compras no livro caixa, nas DS-Dec. Simplificadas- e nas DOTs e, deste modo, as informações demonstravam-se inverídicas em relação as compras realizadas pela empresa. De acordo com o auto de apreensão no 0406705- 2, lavrado pela Secretaria da Fazenda Pública Estadual, o acusado omitiu receita no livro caixa - DS referentes as seguintes notas fiscais, que não foram registradas (fls. 16/17) [ ... ]. A materialidade mostra-se comprovada pelo documento de fI. 195 que demonstra a inscrição do débito como dívida ativa no valor total (tributo + juros + multa) de R$ 226.688,37."

Regularmente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 (sessenta e três vezes), na forma do art. 71, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O tipo previsto no art. 1º, da Lei nº 8.137/90, conhecido como “crime de sonegação fiscal”, na sua modalidade prevista no inciso II, possui a seguinte redação:

"Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa."

Trata-se, portanto, de
crime material

(Súmula Vinculante nº 24), que pressupõe a prática de alguma
conduta fraudulenta
,
conjugada
com o resultado de
supressão ou redução
de tributo, contribuição social e qualquer acessório,
não se confundindo com o mero inadimplemento tributário, tampouco com a mera existência de infrações administrativas
.

No caso em análise, a
materialidade
do crime resta configurada diante do Inquérito Policial em anexo, bem como do Processo de Autuação Fiscal, Registro de Notas Ficais sem correspondências (fls. 06 a 230 dos autos físicos), bem como pelo depoimento testemunhal.

Dentre todo o acervo probatório, merece destaque o levantamento realizado na Conta-Corrente Mercadorias do período narrado na inicial, o levantamento das notas fiscais que não se encontram registradas, (tanto no arquivo de entradas da empresa, quanto no livro caixa n°1; no movimento das DS às fls. 61/87 dos autos físicos e DOT - Declarações Op. Tributáveis - às fls.88/89 dos autos físicos), e as notas fiscais registradas na fronteira que não foram encontradas no arquivo da empresa (confirmando o ingresso no Território Capixaba e a consequente operação comercial).

A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria.

Contudo, entendo de modo diverso.

Ouvidos tanto na esfera administrativa quanto em juízo, os agentes estatais relatam inconsistências nos registros contábeis.

No mesmo sentido, o contador Marciel Biancardi, em depoimento, confirmou que o apelante era o administrador da empresa, sendo ele quem encaminhava à contabilidade as notas fiscais e documentos.

Com narrativa isolada, em juízo, o apelante afirma que era o responsável pela extinta Sociedade COMERCIAL ATLÂNTICO LTDA., contudo, negou ato omissivo nas operações fiscais, aduzindo que não realizou compra de mercadorias objeto dos Autos de Infração, imputando ao setor de contabilidade a função de lavratura do livro.

Deste modo, confrontando-se as provas físicas enunciadas com os depoimentos colhidos em juízo, conclui-se que o apelante era o responsável pela sociedade empresária, com conhecimento e poder de comando sobre as operações contábeis e financeiras realizadas, tendo, assim, o domínio do fato.

Diante dessas considerações, entendo inviável o acolhimento da tese absolutória, tendo em vista que a omissão das operações fiscais foram demonstradas por prova documental e oral.

Passo à análise da dosimetria.

Inicialmente, destaco que “
o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Na primeira fase, apenas a culpabilidade foi valorada negativamente. Neste ponto, compartilho do entendimento do juízo de primeira instância de que o cometimento de crime durante razoável período de tempo (aproximadamente dois anos) evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do agente.

Deste modo, elevada a pena base em 06 (seis) meses, mostra-se justa e proporcional às peculiaridades do caso em testilha.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, incidente a regra do crime continuado (art. 71 do Código Penal), a pena foi aumentada em 1⁄2, estabelecendo-se a pena definitiva em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)